Tribunal: STF
Processo: ADPF 1085
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI do MST. Impugnação à convocação de servidores públicos do Estado de Alagoas para deporem perante o órgão de investigação parlamentar. Encerramento dos trabalhos da CPI em decorrência do término do seu prazo de duração. Hipótese de prejudicialidade.
 1.	A extinta CPI do MST encerrou seus trabalhos investigativos em 26.9.2023. Não há mais, portanto, como dar continuidade, no âmbito daquela Comissão, às convocações pendentes, nem tampouco se mostra possível a realização de novas diligências.
 2.	Pedido prejudicado.     

Decisão
 
1.	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, visando a impedir que os servidores públicos estaduais vinculados ao Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (ITERAL) sejam convocados, no âmbito da CPI do MST (instaurada na Câmara dos Deputados), a prestar depoimento sobre os fatos investigados por aquele órgão de investigação parlamentar.
2.	Sustenta a autora que, ao convocar servidores públicos estaduais para depor sobre atividades de competência administrativa do Estado de Alagoas, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do MST) ultrapassou os limites objetivos da investigação parlamentar e usurpou as atribuições titularizadas com absoluta privatividade pelo Órgão Legislativo alagoense.
3.	Em sede liminar, o então Relator, Ministro Roberto Barroso, constatando a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, concedeu a liminar requerida, “ad referendum” do Plenário, para suspender os depoimentos já agendados. Essa decisão foi referendada pelo Plenário em acórdão assim ementado:
 
Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. CPI do MST. 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas contra a convocação de servidores do Estado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - “CPI do MST”. 
2. Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Câmara dos Deputados para, nos exatos termos do Requerimento RCP nº 3/2023, investigar “uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo”. 
3. Alegação de que a CPI do MST estaria ultrapassando os limites objetivos da apuração, com violação ao princípio federativo, “pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário estadual”. 
4. Presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Nos termos de decisão referendada pelo Plenário na ADPF 848 (Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 28.06.2021), “a amplitude do poder investigativo das CPI’s do Senado e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional, caracterizando excesso de poder a ampliação das investigações parlamentares para atingir a esfera de competências dos Estados-membros ou as atribuições exclusivas do Tribunal de Contas da União”. 5. Em cognição sumária, os elementos trazidos aos autos parecem evidenciar a inexistência de fatos submetidos ao Poder Legislativo federal a serem investigados a partir da oitiva de servidores estaduais. Além disso, o depoimento em questão está agendado para 04.09.2023, o que evidencia o perigo na demora. 6. Medida cautelar referendada para suspender o depoimento do diretor-presidente e do gerente executivo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL.
(ADPF 1085 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 31-10-2023  PUBLIC 03-11-2023)
 
4.	Presente esse contexto, aprecio o pedido.
 
Perda do objeto da arguição de descumprimento
 
5.	Como se sabe, as Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos de investigação parlamentar, dotados de poderes próprios das autoridades judiciais, criados no âmbito das Casas do Congresso Nacional, para apurar fatos certos e por tempo determinado (CF, art. 59, § 3º).
6.	No caso, a CPI do MST foi instaurada na Câmara dos Deputados em 18/05/2023, sendo que o programa de trabalho então aprovado foi previsto para ter início no dia 18.5.2023 e encerrar no dia 26.9.2023.
	Transcorrido o lapso temporal programado, ocorreu, no dia 26/09/2023, o término dos trabalhos daquele órgão de investigação parlamentar, com a consequente extinção da CPI do MST na Câmara dos Deputados.
	Também é possível confirmar esse fato mediante consulta aos dados disponíveis na página oficial da Câmara dos Deputados na internet, onde consta o registro de encerramento dos trabalhos e de extinção da CPI do MST. 
7.	Isso significa que não subsistem mais os motivos justificadores desta arguição de descumprimento, pois, findos os trabalhos da CPI, encerraram-se todas as suas atividades de investigação parlamentar, o que inviabiliza o prosseguimento da tomada de quaisquer depoimentos, assim como torna prejudicadas as convocações anteriores.
	Nessa linha, vale destacar a jurisprudência plenária desta Corte, no sentido do reconhecimento da perda do objeto da ação — sejam as ações de índole subjetiva (habeas corpus, mandado de segurança, reclamações, entre outras) sejam os processos de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC, ADO e ADPF) —, sempre que, ajuizadas tais demandas contra atos ou omissões atribuídas às Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional, sobrevier o encerramento das atividades de investigação do órgão parlamentar em decorrência do término do prazo de vigência ou da conclusão dos seus trabalhos: 		 

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação. 
1. Consabido achar-se consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte que as ações constitucionais ajuizadas contra atos das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional – como o mandado de segurança e a ação de habeas corpus – restam prejudicadas com o encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar. Precedentes. 
2. Por idênticas razões, também a arguição de descumprimento de preceito fundamental deduzida contra atos concretos praticados pelas comissões parlamentares de inquérito resta prejudicada com o término dos trabalhos da CPI. 3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte. 4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996). 5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto.
(ADPF 848 MC-Ref-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137  DIVULG 11-07-2022  PUBLIC 12-07-2022)   
 
8.	Em síntese: transcorrido o prazo de duração da CPI do MST, cujo termo final ocorreu no dia 26.9.2023, e não tendo havido prorrogação, impõe-se a extinção desta demanda constitucional, em face da perda superveniente de seu objeto.
9.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente